Tribunal: TCU
Processo: 023.767/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7834/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.767/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Nakoneczny Schildt (XXX.039.154-XX); Alexsandro Menezes da Silva (XXX.402.780-XX); Cibele Bender Bittencourt (XXX.699.130-XX); Claudia Juliane Machado de Oliveira Rodrigues (XXX.435.750-XX); Greicy Rosa da Silva (XXX.821.730-XX); Guilherme Viegas de Souza (XXX.365.440-XX); Juliana Neves Fraga (XXX.409.940-XX); Lara Gioconda Rohr (XXX.905.850-XX); Mylene da Fontoura Silva Nunes (XXX.399.610-XX); Victor Hugo Schaly Cordova (XXX.035.109-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.